Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742682-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THALYSSA KAREM MARTINS ARQUELAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0716069-06.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar apenas e tão somente para que a agravada seja provisoriamente empossada no cargo de professor de educação básica - atividades, com base nos documentos que apresentou. Na decisão agravada consta ressalva que a investidura provisória poderá ser suspensa a qualquer momento após os esclarecimentos acerca do item do edital em relação ao cargo. O agravante alega ser inadmissível o deferimento de execução provisória de decisão proferida contra o Poder Público que acarrete o pagamento de valores. Aduz que não há probabilidade de direito da agravada, porquanto não comprovou o atendimento aos requisitos do edital, diante da falta de apresentação de diploma devidamente registrado e emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC na área de formação. Sustenta que há risco de lesão grave e de difícil reparação, pois ao permitir a posse cargo e o consequente exercício do cargo, haverá o inevitável pagamento da sua remuneração pelo ente público, valor que dificilmente será ressarcido com a reversão da medida, ante ao seu caráter alimentar. Requer a suspensão da decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida, anulando o ato de posse da parte autora. Subsidiariamente, requer que seja apenas viabilizada a reserva de vaga, até o trânsito em julgado do processo. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, convém registrar que não há vedação legal para deferimento de antecipação de tutela no mandado de segurança, pois o caso é de exercício de funções de candidata, aprovada em concurso público, na condição de sub judice. Dessa forma, não será indevido pagamento da remuneração de servidor, como alega o agravante, porquanto será lícita a remuneração pelos serviços prestados durante o período em que a condição de sub judice permanecer. No caso, a agravada apresentou o certificado de conclusão do curso de Licenciatura plena em Pedagogia, habilitando para a docência na educação infantil, do ensino fundamental e médio e educação profissional em ensino médio, em 14/06/2023, ID no. 208394236, histórico escolar, ID no. 208394237, certificado o diploma de licenciatura em pedagogia, ID no. 208394242, os quais permitem aferir a compatibilidade da formação ostentada pela impetrante com a exigência editalícia, ainda que, a rigor, a titulação apresentada pela impetrante não esteja perfeitamente conformada com os termos contidos no edital. Apesar da previsão no edital do processo seletivo, da necessária comprovação da escolaridade mediante apresentação de diploma, não parece razoável eliminar a candidata que demonstre o seu grau de escolaridade, por meio da documentação apresentada (certificados de conclusão e histórico escolar). Essa Corte de Justiça, em situações análogas, acompanhando o entendimento do STJ, tem admitido a comprovação de escolaridade apenas com o certificado de conclusão do curso e histórico escolar, mormente porque a emissão de diploma, devidamente registrado, encontra óbice em fatores burocráticos que podem impedir a posse do candidato: "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIDURA NO CARGO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APRESENTAÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO E HISTORICO ESCOLAR. PRPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVESTIDURA NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo, afigurando-se desarrazoada a exigência administrativa de apresentação de diploma, o qual se encontra em fase de regularização. 3. Segurança concedida." (Acórdão 1912770, 07287437020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a probabilidade do provimento do direito, versa a favor da agravada, a qual foi aprovada em concurso público, nos termos do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e não pode ser impedida de assumir o cargo, em razão de não ter sido comprovada a escolaridade, na forma prevista no edital. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não haverá prejuízo para a administração pública, pois o pagamento da remuneração da candidata será devido em razão dos serviços que serão por ela prestados. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador